Tribunal: TJMT
Processo: 1029790-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029790-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ANTONIO GUINOMAR FERREIRA BARBOSA - CPF: 104.673.601-97 (AGRAVANTE), CREMILDA SANTOS BELO RAMOS - CPF: 240.563.081-87 (AGRAVADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, no curso de execução frustrada de título extrajudicial, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executada por 24 meses, a pedido do exequente, diante da ausência de bens penhoráveis. O agravante sustenta a ilegalidade da medida, pela ausência de demonstração de ocultação patrimonial, de má-fé prejuízo e de durabilidade da restrição, além de violação à ordem de suspensão nacional de feitos com base no art. 139, IV, do CPC, imposta pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.137.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: saber se a suspensão da CNH do devedor é admissível como medida coercitiva atípica nos termos do art. 139, IV, do CPC, na ausência de acusações de ocultação de patrimônio.

III. Razões de decidir

Não se demonstra que a suspensão da CNH seja eficaz ou proporcional para obrigar o cumprimento das obrigações, tampouco há provas de conduta dolosa ou ocultação patrimonial por parte do devedor. A suspensão de direitos fundamentais sem eficácia e utilidade prática à execução desrespeita os princípios do devido processo legal, da menor onerosidade ao devedor e da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A suspensão da CNH do devedor, como medida executiva atípica prevista no art. 139, IV, do CPC, exige comprovação da utilidade, adequação e proporcionalidade no caso concreto. A ausência de ocultação de patrimônio e de má-fé inviabiliza a adoção da medida.”

Jurisprudência relevante:TJMT, RAI n. 1030294-35.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas. j. 15.05.24.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antônio Guinomar Ferreira Barbosa em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução ajuizada por Cremilda Santos Belo Ramos, deferiu a suspensão da CNH do executado, por (24) vinte e quatro meses.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a ausência de comprovação de ocultação patrimonial ou má-fé qualificada, requisitos jurisprudenciais indispensáveis à adoção de medidas coercitivas atípicas, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

A desproporcionalidade da medida aplicada, em desacordo com o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), destacando-se que a suspensão da CNH, além de ineficaz para a satisfação do crédito, implicaria em restrições indevidas à liberdade de locomoção do devedor;

A nulidade da decisão por violação à ordem de suspensão nacional imposta pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.137 (REsp 1.955.539/SP e 1.955.574/SP), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutem a possibilidade de aplicação das medidas executivas atípicas fundadas no art. 139, IV, do CPC;

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para anular a decisão recorrida ou, subsidiariamente, reformá-la, com o indeferimento da medida de suspensão da CNH.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (id. 312626363).

Comunicação entre instâncias

(id. 313278932)
.

O agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cremilda Santos Belo Ramos move ação de execução contra Antônio Guinomar Ferreira Barbosa.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual a parte exequente à mingua da localização de bens da executada, e após várias tentativas infrutíferas de penhora de ativos, requestou por medidas atípicas, dentre as quais, suspensão da CNH, a fim de compeli-la ao pagamento do débito exequendo.

O Magistrado
a quo
,
deferiu a suspensão da CNH do executado, por (24) vinte e quatro meses.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a ausência de comprovação de ocultação patrimonial ou má-fé qualificada, requisitos jurisprudenciais indispensáveis à adoção de medidas coercitivas atípicas, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

A desproporcionalidade da medida aplicada, em desacordo com o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), destacando-se que a suspensão da CNH, além de ineficaz para a satisfação do crédito, implicaria em restrições indevidas à liberdade de locomoção do devedor;

A nulidade da decisão por violação à ordem de suspensão nacional imposta pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.137 (REsp 1.955.539/SP e 1.955.574/SP), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutem a possibilidade de aplicação das medidas executivas atípicas fundadas no art. 139, IV, do CPC;

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para anular a decisão recorrida ou, subsidiariamente, reformá-la, com o indeferimento da medida de suspensão da CNH.

Pois bem. Cinge-se a questão em aquilatar sobre a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, notadamente a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nos autos da execução.

Inicialmente, destaco que a controvérsia demanda apreciação cuidadosa da legitimidade da utilização de medidas executivas atípicas, autorizadas pelo art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, cuja aplicação foi reputada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.o 5.941/DF, desde que atendidos certos pressupostos.

Com efeito, embora seja admissível que o magistrado adote providências coercitivas não tipificadas expressamente na legislação processual, é imperioso que sua utilização seja pautada por critérios rigorosos de subsidiariedade,

adequação, proporcionalidade e utilidade prática, como corolário dos princípios constitucionais do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII).

Impende destacar que essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Dessa forma, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, deve observar as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

Nesse contexto, no caso em pauta, apesar de a execução tramitar há anos, não há nos autos comprovação inequívoca de que os executados estejam se utilizando de manobras ardilosas para ocultar seu patrimônio, ou que estejam deliberadamente frustrando o cumprimento da obrigação, a justificar a suspensão da CNH

Ressalte-se que, conforme registrado nos autos, foram realizadas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, todas infrutíferas, não se constatando a existência de valores ou veículos em nome da executada.

A medida postulada acaba por atingir direitos pessoais do devedor, sem evidência de que seja proporcional ou mesmo útil à execução cível, mesmo porque não há nem indícios de possa levar ao adimplemento da obrigação. Logo, embora admitidas as medidas restritivas, devem ser adotadas de modo subsidiário, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, as alegações da exequente são genéricas e não apontam, concretamente, como a restrição da CNH do devedor seria capaz de garantir o adimplemento da obrigação, notadamente à mingua de qualquer evidência de que o documento é utilizado como meio de subsistência do executado.

Verifica-se, portanto, que tais medidas não se mostram úteis nem proporcionais ao caso concreto, tendo em vista a ausência de comprovação de que tais restrições resultarão no cumprimento da obrigação, o que indica sua vocação meramente sancionatória, vedada no processo de execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE –
SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal. A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana
.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal”.
(RAI n. 1026807-23.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 13.11.24 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (CNH) –
BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – INTUITO DE COERÇÃO – DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL – SEM QUALQUER INDÍCIO DE QUE OS DEVEDORES OSTENTAM BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA – MEDIDAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A FINALIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

A suspensão/bloqueio da CNH e o bloqueio de cartão de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção, além de violar a dignidade humana e direitos fundamentais da parte executada. Ademais, não contribuem para a finalidade da execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito (art. 824, CPC/2015), sobretudo diante da absoluta falta de indícios de que o devedor ostente boa situação financeira, se mostrando desarrazoadas e desproporcionais
”.
(RAI n. 1030294-35.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas. j. 15.05.24 – negritei).

Assim, diante da ausência dos pressupostos necessários à imposição das medidas atípicas em sua integralidade, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma, a fim de indeferir o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do agravante.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025